Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703101-80.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M.L.S.S. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática, proferida pela eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que não conheceu da remessa necessária e deu provimento à apelação, para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF (id 18781956). A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, sustentando o cabimento da fixação dos honorários sucumbenciais no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, passando à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que não merece trânsito o extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, interposto o recurso constitucional contra decisão monocrática, incide o veto do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (grifei) (RE 1314423 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 25/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012